Tribunal: TJES
Processo: 5000418-15.2020.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000418-15.2020.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELMA ENGELHARDT e outros (2)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO CLIMÁTICO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta por mutuários em contrato de crédito rural celebrado com instituição financeira para formação de lavoura de cacau, no valor de R$ 46.100,05. Os apelantes alegam irregularidades formais e abusividade nos encargos incidentes sobre a dívida. Requerem o alongamento da dívida com fundamento em prejuízos causados por eventos climáticos adversos.
II. QUESTÕES DISCUTIDAS
: 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é imprescindível a juntada do original da nota de crédito rural e de seu aditivo em processo eletrônico; (ii) verificar se os apelantes fazem jus ao alongamento da dívida rural em razão de fatores climáticos; e (iii) estabelecer se é devida a capitalização mensal de juros em cédulas de crédito rural.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos processos que tramitam eletronicamente, é prescindível a juntada do original da nota de crédito rural quando não há questionamento quanto à sua autenticidade. 4.As normas de defesa do consumidor não se aplicam a contratos de crédito rural celebrados com o objetivo de fomentar atividades econômicas dos mutuários. 5. O alongamento da dívida rural constitui direito do devedor, nos termos da súmula nº 298 do STJ, porém, para sua concessão, exige-se comprovação de requerimento administrativo prévio junto ao agente financeiro, antes do vencimento da dívida, e atendimento aos requisitos legais e regulamentares. 6. Os apelantes não comprovaram o requerimento administrativo dentro do prazo estabelecido pelo art. 36-A da Lei nº 13.606/16, o que inviabiliza o alongamento da dívida rural. 7. A mera alegação de prejuízo climático não é suficiente para justificar o alongamento da dívida; é necessário apresentar laudo técnico que comprove o impacto climático adverso, conforme exigido pelo art. 4º da Resolução nº 4.660/18 do BACEN. 8. Compete aos apelantes o ônus de desconstituir a prova escrita apresentada pelo banco apelado, inclusive indicando os valores que entendem corretos, conforme art. 702, § 3º, do CPC. 9. A capitalização mensal de juros é admitida em cédulas de crédito rural, conforme decidido no REsp nº 1.333.977/MT, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos (tema 654). 10. Em casos de responsabilidade contratual e obrigação líquida, a correção monetária incide a partir do vencimento de cada prestação, de acordo com a súmula nº 43 do STJ, e os juros moratórios a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do CC.
IV. DISPOSITIVO:
12. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOELMA ENGELHARDT
,
JOSILENE MEDEIROS
e
ILSON JOSÉ ENGELHARDT FILHO
em face de r. sentença do evento 9913665, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que rejeitou os embargos monitórios ofertados pelo ora apelantes para constituir de pleno direito o executivo judicial apresentado pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, artigo 702, §8º, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a peça exordial preenche os requisitos constantes do artigo 700 e artigos 319 e ss. do CPC, uma vez que o autor colacionou nos autos a cópia do contrato celebrado entre as partes, sendo documento suficiente para demonstrar a relação entre eles
” (evento 9913665).

Asseverou que não incidem as normas consumeristas “
a cédula de crédito rural consiste em operação de mútuo bancário que tem por objetivo a concessão de crédito voltado ao fomento da atividade do produtor rural, que, em tal hipótese, não se caracteriza como destinatário final
” (evento 9913665).

Pontuou que “
a mera alegação de que o município passou por considerável seca entre 2015 a 2018, sem qualquer prova concreta do efetivo prejuízo que acometeu os requeridos, não é capaz de promover o alongamento da dívida
” (evento 9913665).

Registrou, ainda, que deveria “
a parte embargante, a qual discordou expressamente dos encargos exigidos pelo banco autor, ter indicado o valor que entendia ser correto, bem como, ter apresentado demonstrativo do débito, ônus do qual não se desincumbiu
” (evento 9913665).

Finalmente, condenou os requeridos/embargantes/apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, todavia, suspendeu a exigibilidade do ônus sucumbencial, nos ditames do art. 98, §3º, do CPC.

Inicialmente, pontuo que – uma vez concedida – a benesse da gratuidade de justiça prevalece em todas as instâncias, diante da regra do art. 9º da Lei nº 1.060/50, sendo desnecessário a formulação de novo requerimento na seara recursal
1
.

Ato seguinte, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses do apelo e da contraminuta.

Ao compulsar os autos, observa-se que os próprios apelantes admitiram em sede de embargos monitórios (evento 9913645) que pactuaram com o banco apelado a disponibilização de crédito rural no valor de R$ 46.100,05 (quarenta e seis mil, cem reais e cinco centavos) para formação de lavoura de cacau, e se insurgiram somente em relação em face de aspectos formais e de encargos incidentes.

Em que pese o inconformismo dos apelantes, é prescindível a juntada do original da nota de crédito rural (evento 9913380) e de seu aditivo (evento 9913381) em processo que tramita eletronicamente, mormente diante da ausência de questionamento acerca de sua autenticidade, nos dizeres do art. 425, inciso IV, do CPC. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A SÚMULA. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE. SÚMULA N. 7 DO STJ. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FORMATO ELETRÔNICO. JUNTADA DA VIA ORIGINAL. INEXIGIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Refoge da competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal. 3. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ). 4. A ausência de impugnação motivada de fundamento suficiente, por si só, para manter incólume o acórdão recorrido configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.
5. A exigibilidade da via original de título executivo extrajudicial em processo eletrônico dependerá do suporte no qual ele estará inserido no momento da propositura da demanda: a) sendo título de crédito de suporte cartular, a apresentação da cártula fica a critério do julgador e é necessária apenas quando algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito é invocado pelo devedor; b) sendo título de crédito de suporte eletrônico, é inviável a exigência do original, pois todos os dados relativos ao título constarão de certidão expedida pela entidade de registro.
6. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 7. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 8. A admissibilidade do recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional depende do preenchimento dos requisitos essenciais para comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ. 9. Os acórdãos confrontados não são aptos para demonstrar o dissídio jurisprudencial quando não há semelhança entre suas bases fáticas. 10. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024)

Impende destacar que é assente na jurisprudência desta egrégia Corte o entendimento de que não se aplicam as normas consumeristas às pessoas físicas que celebram contrato de financiamento bancário com o intuito de incrementar as suas atividades econômicas rurais, vide os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INAPLICABILIDADE CDC À RELAÇÃO CONTRATUAL. CÉDULA RURAL. LEGALIDADE COBRANÇA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Primeiramente, as disposições do Código de Defesa do Consumidor “não se aplicam à relação jurídica estabelecida entre produtor rural e instituição financeira quando aquele utiliza o crédito rural recebido para adquirir insumos que fomentem sua atividade produtiva, pois não será considerado destinatário final de produto ou serviço”.
2. O Decreto-Lei nº 167/67 não autoriza a cobrança de comissão de permanência em título de crédito rural, sendo este o posicionamento do STJ firme no sentido inclusive para os casos de inadimplência. 3. Desse modo, entendo pela reforma da r. sentença, uma vez que a cédula de crédito rural consta de forma expressa a incidência da comissão de permanência para a hipótese de inadimplemento contratual. 4. Recurso parcialmente provido. (TJES; Classe: Apelação 0000730-63.2021.8.08.0038; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA; Sessão de Julgamento: 15/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. 2. A aludida vulnerabilidade, entretanto, não pode obviamente ser presumida, dependendo de prova efetiva de que uma das partes se encontra, de fato, em extrema desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual, o que não é o caso dos autos.
3. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese em que o produtor agrícola contrate cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica. Precedentes STJ.
4. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004646-03.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 13/06/2023)

Segundo a súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça: “
O
alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei
”.

Ocorre que a renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.

Nesta hipótese, os apelantes não evidenciaram que requereram administrativamente o alongamento da dívida rural no prazo estabelecido pelo art. 36-A da Lei nº 13.606/16, portanto, a falta de comprovação de prévia postulação administrativa rechaça a aludida pretensão. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DENTRO DO PRAZO LEGAL. NECESSIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. Não há que se falar em nulidade da decisão judicial que apresenta os motivos do convencimento e aprecia as questões trazidas ao Judiciário, mesmo que concisamente. Precedentes do STJ.
2. Muito embora o alongamento da dívida rural expresso na Lei nº 13.606/18, regulamentada pela Resolução 4.660/18 do Banco Central, constitua direito do devedor, a prorrogação depende do preenchimento dos requisitos legais, dentre os quais se destaca o prévio requerimento administrativo direcionado à instituição financeira concedente do crédito dentro do prazo para adesão.
Precedentes do TJES e do STJ. (TJES, Classe: Apelação 0000019-74.2020.8.08.0044; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 22/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula nº 298 do STJ preleciona que: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei. 2. Para que seja concedido o alongamento (prorrogação) da dívida oriunda de crédito rural, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagamento causada por uma das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, preenchimento dos requisitos do Art. 36 da Lei nº 13.606/18, regulamentado pela Resolução BACEN nº 4.660/2018 e ainda o prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida.
3. Não obstante o Estado do Espírito Santo ter declarado, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo seu território, em razão do período de estiagem nos anos de 2015 e 2016, o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida não foi comprovado pelo pelos recorridos e por isso, não fazem jus à benesse, pois sua demonstração, como dito, é fator que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
4. Sobre a comissão de permanência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que sua cobrança é legal em caso de inadimplência, mas não pode ser cumulada com outros encargos remuneratórios ou moratórios (multa e juros moratórios). 5. Nos contratos entabulados entre as partes (fls. 76/81 e 82/85), há previsão de cobrança de comissão de permanência, juros remuneratórios e moratórios, correção monetária e multa e por isso, escorreito o capítulo da r. Sentença que declarou nula a cláusula contratual que previu a cobrança de tal encargo. 6. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, repartidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, mantendo o percentual de 10% (dez por cento) fixado na r. Sentença, conforme disposto no Art. 86 do CPC. Contudo, deve ser suspensa sua exigibilidade em relação aos recorridos, tendo em vista o deferimento tácito da gratuidade da justiça em favor destes. 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES; Classe: Apelação 0002733-75.2018.8.08.0044; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO; Sessão de Julgamento: 09/11/2021; Publicação no Diário: 22/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADOS DE FORMA CONCOMITANTE. DECISÃO NÃO TERATOLÓGICA. RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A Súmula nº 298, do e. STJ, prescreve que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.
2. Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.883/2020, do Banco Central do Brasil – BACEN. 3. No caso dos autos, pelo menos uma das condições para o alongamento das dívidas decorrentes das cédulas de crédito rural em apreço, qual seja, requerimento administrativo prévio ao vencimento da obrigação, ao que tudo indica não está evidenciada, o que fragiliza a identificação da plausibilidade jurídica da pretensão autoral, se a qual não há como deferir a medida vislumbrada pelo agravante.
4. A integridade da decisão interlocutória deve ser preservada, notadamente porque possui índole eminentemente provisória e não traduz teratologia que justifique sua reforma, ainda que parcial. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006127-30.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 23/07/2024)

Ademais, não basta a alegação genérica de que tenham sido afetados por fatores climáticos, pois é exigida a apresentação de laudo técnico, ainda que grupal ou coletivo, para a demonstração de prejuízo, “
no caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e por pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326
” (art. 4º da Resolução nº 4.660/18 do BACEN).

O próprio art. 36, §2º, da Lei nº 13.606/18 permite o alongamento de dívida rural se demonstrado o prejuízo, salvo no caso de município em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após, a contratação da operação, o que não se amolda à situação dos recorrentes.

Os embargantes se limitaram a juntar cópia (evento 9913650 da Resolução nº 005/2015 da Agência Estadual de Recursos Hídricos (AGERH), que declarou o cenário de alerta frente ao prolongamento de escassez hídrica no ano de 2015, e da Resolução nº 006/2015 da AGERH (evento 9913651), que fixou regras e condições de restrição de captação de recursos hídricos superficiais e subterrâneos.

Assim, a falta de demonstração de prejuízo em razão de eventos climáticos imprevisíveis também impede o alongamento da dívida em enfoque. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. OCORRÊNCIA DE SECA. SITUAÇÃO QUE INTEGRA O RISCO DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EM LEI OU NORMA DO BANCO CENTRAL PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que em contratos agrícolas as intempéries climáticas compõem o próprio risco do negócio, de modo que não podem ser considerados como fatores imprevisíveis ou extraordinários.
2 – Sem a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos nas normas do Banco Central para alongamento da dívida, não há fundamento jurídico suficiente a amparar o pedido de reforma da sentença. 3 – Recurso desprovido, com a fixação de honorários recursais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 054160002926, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2019, Data da Publicação no Diário: 04/12/2019)

Ressalto que competia aos embargantes/apelantes o ônus probante para desconstituir a prova escrita sem eficácia de título executivo apresentada pelo banco ora apelado, sendo que aqueles sequer indicaram os valores que entendem serem corretos, o que afronta a regra do art. 702, §3º, do CPC. Nessa linha de entendimento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MÉRITO: PROVA ESCRITA COMPROVANDO O CRÉDITO COBRADO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE PARA INFIRMAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO. 1) Preliminar de inadequação da via eleita: O conjunto probatório documental encartado constitui prova idônea e traz comprovação sólida do montante devido, de modo que inexiste, inclusive, necessidade de ampla dilação probatória, contexto que justifica o rito especial do procedimento monitório, nos termos do artigo 700 do CPC. Preliminar rejeitada. 2) Mérito:
Consoante iterativa jurisprudência do STJ, “nos embargos ajuizados em ação monitória, o ônus para desconstituir a prova apresentada pelo autor do pedido é do embargante.” (AgRg no Ag 1361869/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/2/2011, DJe 28/2/2011).
3) Ressoando induvidosa a relação jurídica originária entre as partes, mediante emissão de nota fiscal do produto, comprovante de pagamento do valor referente à entrada, bem como o cancelamento do pedido por parte da apelante, a qual em momento algum negara a existência da operação, a rejeição dos embargos é medida imperiosa. 4) Recurso desprovido. Honorários majorados em 2%. (TJES; Classe: Apelação 5000610-45.2023.8.08.0011; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA; Sessão de Julgamento: 31/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO – DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CÁLCULO – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Os embargos monitórios, quando fundamentados na alegação de excesso de execução, devem indicar o valor que os embargantes entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de serem liminarmente rejeitados (CPC, art. 702, §§ 2º e 3º).
2 – Ressalta-se que a norma em apreço é cogente, sendo de observância obrigatória para todos os litigantes. 3 – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 0000813-41.2018.8.08.0020; Órgão Julgador: Relator: Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA; Sessão de Julgamento: 11/04/2024)

A título argumentativo, saliento que é admitida a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, consoante entendimento sedimentado pela Segunda Seção do Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp nº 1.333.977/MT, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC/73 (tema 654), de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti.

Finalmente, pondero que, por cuidar de hipótese de responsabilidade contratual e de obrigação líquida, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento de cada prestação, nos termos da súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça, enquanto os juros moratórios desde o vencimento da obrigação, de acordo com o art. 397 do CC, o que rechaça a alegação dos apelantes.

Firme a tais considerações,
CONHE
ÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Ato seguinte, em razão do desprovimento do apelo, condeno os apelantes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), que fixo em 05% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, haja vista o trabalho adicional do causídico do banco apelado ao apresentar contrarrazões.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze) sobre o valor da condenação, porém, mantenho a suspensão de sua exigibilidade, nos dizeres do art. 98, §3º, do CPC, por conta de os recorrentes militarem amparados pela gratuidade de justiça.

É, respeitosamente, como voto.

1
AgRg nos EAREsp n. 86.915/SP, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 26/2/2015, DJe de 4/3/2015.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze) sobre o valor da condenação, porém, mantenho a suspensão de sua exigibilidade, nos dizeres do art. 98, §3º, do CPC, por conta de os recorrentes militarem amparados pela gratuidade de justiça.

Acompanho o voto de relatoria.